Tribunal: TJMT
Processo: 0008666-13.2011.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008666-13.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZILDA MARIA BELTRAME FRANCA - CPF: 531.118.189-34 (ADVOGADO), LUIZA CAVICHIOLI DOERING - CPF: 470.877.490-72 (ADVOGADO), MARIA AMELIA MASCHIO - CPF: 960.013.990-34 (ADVOGADO), LUIS APARECIDO SOARES DA SILVA - CPF: 973.254.221-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LOANES FATIMA ARTUSI - CPF: 420.399.750-04 (APELADO), ORCELINA DE FATIMA ANTUNES DE SOUSA BARBOSA - CPF: 918.971.061-49 (APELANTE), LUIS APARECIDO SOARES DA SILVA - CPF: 973.254.221-72 (APELADO), ZILDA MARIA BELTRAME FRANCA - CPF: 531.118.189-34 (ADVOGADO), LUIS APARECIDO SOARES DA SILVA - CPF: 973.254.221-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS

– NÃO IMPUGNAÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa se o convencimento do juízo foi devidamente motivado e as preliminares de ausência de fundamentação e cerceamento de defesa estão relacionadas à matéria de usucapião e esta já foi objeto das respectivas Ações ajuizadas pelos apelantes, as quais são conexas e tiveram instrução probatória una, tendo sido julgadas no mesmo dia.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação Reivindicatória julgada procedente
“para determinar aos requeridos que devolvam à requerente o terreno com área de 450m2, localizado no lote no 10, quadra 09, no loteamento Parque Eldorado, nesta cidade, conforme registro imobiliário, em até 45 dias, devendo ser expedido mandado para entrega do imóvel à requerente
, além de condená-los ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.

Guardadas as particularidades de cada caso, os apelantes apresentam, em síntese, os mesmos argumentos.

Arguem a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois teria desconsiderado os documentos hábeis à comprovação da posse justa e da continuidade da posse anterior (Contrato de Compra e Venda, fotos, faturas de energia elétrica, cadastro de consumo, dentre outros).

Acrescentam que reforça a nulidade do decisum a não apreciação de fato constitutivo superveniente, visto que configuraria cerceamento de defesa.

Asseveram que têm o direito de completar o prazo de Usucapião no curso da lide e que, por não ter sido concedida liminar no presente feito, permaneceram com a posse até a prolação da sentença, portanto não teria ocorrido a interrupção da prescrição aquisitiva.

Alegam que
“a mera menção genérica de que ‘os documentos apresentados pelos requeridos não comprovam a posse justa, visto que passados por terceiros sem legitimidade para tanto’, não satisfazem o conceito de fundamentação adequada em expressa inobservância do dever de esclarecimento arrazoado (art. 489, §1o, II do CPC/2015), vez que o r. Juízo deixou de apreciar tal instrumento com vistas a acolher ou afastar a posse ad usucapionem alegada (art. 1.243 do CC)”.

E mais, que “
se foram suficientes para tutelar a manutenção da posse em favor do Recorrente, cabia ao Juízo demonstrar os motivos pelos quais os mesmos documentos (fotos, fatura de energia elétrica, cadastro de consumo) se tornaram insuficientes para manutenção da posse em favor da Apelante”
.

Sustentam ainda a nulidade da sentença, pois teria violado
“o princípio da vedação à proteção deficiente, pois conferiu tutela ao proprietário sem posse que abandonou a propriedade por mais de 20 anos e desprotegeu o possuidor fundiário que conferiu função social à posse e à propriedade, constituindo ali sua moradia por mais de 15 anos e a exerceu por meio de seu trabalho”
.

Intimada, a apelada não contra-arrazoou (Id n. 103793982).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada ingressou com a lide sob o argumento de que desde 1990 é proprietária de um terreno com área de 450m2, situado no lote n. 10, quadra 09, do loteamento Parque Eldorado em Primavera do Leste/MT, desde 1990, conforme Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Cartório de Paz e Registro Civil daquela cidade em 25-4-1990, e que foi surpreendida pela invasão dos apelados, que realizaram edificações no local.

Cada apelante ajuizou uma Ação de Usucapião contra a apelada, e ambas foram julgadas improcedentes, resultado, como visto, confirmado nesta instância.

O feito envolve três demandas conexas (AP n. 0006887-23.2011.8.11.0037, AP n. 0006895-97.2011.8.11.0037 e AP n. 0008666-13.2011.8.11.0037). As duas primeiras consistem em Usucapião apresentada pelos dois apelantes; a terceira é a Reivindicatória ora em análise.

Importante destacar que os apelantes não atacam o mérito da demanda, limitando-se a expor seu inconformismo em questões que denominam de preliminares
.

Como anotado no relatório, os argumentos por eles expostos são praticamente os mesmos (são representados pela mesma advogada), inclusive quanto aos pedidos formulados nas Ações de Usucapião, exceto no que se refere a pequenas questões relacionadas à documentação e às datas. Em suma, na verdade, elas se limitam à análise do preenchimento das condições necessárias para a prescrição aquisitiva, quase nada se referindo ao não implemento dos requisitos da Reivindicatória pela apelada.

A título de registro, faz-se menção aos fundamentos utilizados naquelas demandas, que passam a fazer parte integrante desta:

Os apelantes arguem que a sentença é nula por dois motivos.

Primeiro, os documentos (Contrato de Compra e Venda, contas de energia elétrica, cadastro da unidade de consumo de água e fotos) não teriam sido considerados como demonstração do requisito temporal da usucapião, sobretudo quando evidenciam a continuidade da posse anterior. Acrescentam

que se
“foram suficientes ao Juízo para tutelar a manutenção da posse em favor do Recorrente, cabia ao Juízo demonstrar os motivos pelos quais documentos (fotos, cadastro de consumo de água e outros) se tornaram insuficientes para afastar a alegação de usucapião”
e que
“cabe ao Juiz demonstrar que as provas produzidas pela parte não foram convincentes, declinando concreta e especificamente (leia-se: precisamente) as razões do não convencimento, sob pena de violação ao devido processo legal e direito de defesa”.

Segundo, porque não teria sido apreciado o superveniente fato constitutivo do direito de completar o prazo da Usucapião no curso da demanda, o que caracterizaria cerceamento de defesa.

Assim, por mais que não tenha se reportado expressamente ao Contrato, às contas de energia, ao cadastro de unidade de consumo de água, às fotos e à possibilidade de ultimação do prazo no decorrer da lide, as sentenças proferidas nas Ações de Usucapião foram claras quanto à não comprovação da posse e à documentação anexada pelos apelantes serem, respectivamente, de 2005 e 2011, e de 2008 e 2011 (não acatadas), de maneira que a impugnação em 2009 pela apelada e o posterior ajuizamento de Ação Reivindicatória afasta o seu caráter manso e pacífico, e afeta diretamente o requisito do lapso temporal, que, por esse motivo, não pôde ser completado no curso do feito, aspectos imprescindíveis para a Usucapião.

Além disso, o indeferimento da liminar na Reivindicatória não torna imutáveis os fundamentos nela consignados, pois cuida-se de decisão é precária, tanto assim que não foi mantida na sentença, que foi pela procedência dos pedidos.

Não se pode também invocar o princípio da função social da propriedade, da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia se os requisitos legais da prescrição aquisitiva não foram atendidos, nem demonstrada posse justa, sem os quais não há como acolher a tese de usucapião.

Por fim, em conformidade com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais estipulados em primeiro grau comportam majoração por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
.

(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Posto isso,
nego provimento

aos Recursos e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, porém com aplicação do artigo 98, §3o, do CPC, por serem os apelantes beneficiários da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022